Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702730-81.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WORLD FAMILY OF RADIO MARIA (ASSOCIAZIONE RADIO MARIA) APELADO: FUNDACAO REDE MARIA IMACULADA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, dê-se vista ao apelado para se manifestar sobre os documentos juntados no Id. 40591658. Retire-se o feito de pauta. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora